Tribunal: STF
Processo: AI 568039
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO
   DA COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA - ADEQUAÇÃO. Quando em questão
   controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de Corte
   diversa, a via excepcional do recurso extraordinário apenas é
   aberta se no acórdão prolatado constar premissa contrária à
   Constituição Federal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente
   da litigância de má-fé.